Tribunal: TJDFT
Processo: 0003127-91.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ABANDONO. INEXISTÊNCIA. POSSE INDIRETA. INVASÃO. ESBULHO CARACTERIZADO. MELHOR POSSE.
1. A invasão de parte de imóvel caracteriza esbulho possessório quando a posse indireta do bem é exercida por quem detém os direitos aquisitivos sobre a área e utiliza o imóvel para fins de locação, ainda que a invasão ocorra a pretexto de dar destinação social ao bem com a construção de campo de futebol em prol da comunidade.
2. É melhor a posse de quem adquiriu os direitos aquisitivos sobre o bem e o utiliza economicamente.
3. Negou-se provimento ao apelo.